Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005843-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CNPJ: 01.558.895/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVANTE), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVANTE), AIRTON GASPARINI - CPF: 420.667.350-00 (AGRAVADO), ANA MARIA GASPARINI - CPF: 360.633.630-68 (AGRAVADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
INTERNO PREJUDICADO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005843-43.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CÁLCULOS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO

A inclusão dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial no cálculo do débito executado, não se confunde com a pretensão da parte em modificar o cálculo apresentado pela contadoria judicial, se tais parâmetros foram preservados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005843-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO

AGRAVADO: AIRTON GASPARINI, ANA MARIA GASPARINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Joceli da Silva Bueno e Salete Teresinha Bueno
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
Airton Gasparini
rejeitou parcialmente a impugnação aos cálculos para manter aqueles apresentados pelo exequente com a inclusão da verba honorária sucumbencial no percentual de 10%; homologou a avaliação e determinou a realização da alienação judicial.

Explicam que a dívida foi consolidada pelo Magistrado em 11/03/2016 no valor de R$ 468.854,63, com inclusão dos honorários advocatícios de 10%.

Aduzem que o valor consolidado não admite mais nenhum outro acréscimo, de maneira que sua atualização até a presente data é de R$ 1.460.516,65, valor que deve ser considerado para a execução.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para considerar como correto o cálculo atualizado por eles apresentado.

Efeito suspensivo indeferido (id 162897172).

Contraminuta (id 163142248)
. Alega que o valor de R$ 1.460.516,65 é incontroverso, daí porque desnecessário o cancelamento das praças designadas. Sustenta, de outra via, que são devidos os honorários advocatícios corrigidos no último cálculo. Realça que, mesmo que tal verba não tivesse sido incluída na planilha apresentada pelo contador do Juízo, o valor é devido por se tratar do percentual fixado no despacho inicial da execução. Requer o desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id 166139150)
. Explicam que postularam pela suspensão da hasta pública por entender que os valores da execução não estão consolidados. Informa que a área objeto do leilão foi georreferenciada e diverge da área total avaliada pelo Juízo, o que altera tamanho e valores. Realçam que os valores foram calculados de maneira errônea. Requerem o provimento do recurso a fim de acolher o pedido de antecipação de tutela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023